Tribunal: TJSP
Processo: 1009173-94.2018.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Contradição verificada – Honorários de sucumbência majorados a favor do patrono da ré equivocadamente – Honorários que são devidos ao patrono da autora – Embargos acolhidos, com efeito modificativo*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009173-94.2018.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante AGF
BRASIL SEGUROS S/A, é embargado ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolhem-se os embargos
de declaração, com efeito modificativo. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009173-94.2018.8.26.0068/50000 -Voto no
2
VOTO No: 36319
EDCL. No: 1009173-94.2018.8.26.0068/50000
FORO: BARUERI
EBTE: AGF BRASIL SEGUROS S/A
EBDO: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S/A
*RECURSO Embargos de declaração Contradição verificada
Honorários de sucumbência majorados a favor do patrono da ré
equivocadamente Honorários que são devidos ao patrono da
autora Embargos acolhidos, com efeito modificativo*
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fls. 331/338 que negou provimento ao recurso de apelação do
embargado, mantendo a r. sentença que julgou procedente o pedido deduzido
na inicial para condenar a requerida ao ressarcimento da quantia de
R$16.589,12, devidamente corrigida a partir do desembolso e acrescida de
juros a partir da citação. Por consequência, julgou extinta a fase de
conhecimento, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Alega o embargante que o v. acórdão incorreu em
contradição ao majorar os honorários de sucumbência em favor da ré; que a
ação em primeira instancia foi julgada procedente e nesta instancia foi negado
provimento a apelação interposta pela requerida, de modo que os honorários
são devidos ao patrono da autora.
Recurso tempestivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009173-94.2018.8.26.0068/50000 -Voto no
3
De fato, o v. acórdão incorreu no vício apontado pela
parte, ao majorar os honorários advocatícios a favor do patrono da ré.
Com efeito, a demanda foi julgada procedente, sendo a
requerida condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Ato seguinte, foi negado provimento ao recurso de
apelação da ré, de modo que a majoração dos honorários advocatícios é
devida ao patrono da autora e não ao da ré, como equivocadamente constou
no v. acórdão embargado.
Isto posto, acolhem-se os embargos de declaração, para
sanar o vício apontado, com efeito modificativo.
Maia da Rocha
Relator